Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741168-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Confederação Nacional do Transporte Agravada: Lucia Helena Salome Moncayo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Confederação Nacional do Transporte contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0732872-91.2019.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator